Tribunal: TJMT
Processo: 1012330-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012330-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADA: EVANIA VIEIRA NUNES
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Sorriso, peticionou na pág.13-id.n.48662493, informando que o feito principal foi instruído com a CDA sem o CPF da executada/agravada e, que, após, busca, na Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou o CPF da agravada.
Assim, requer, que seja recebida a emenda a inicial, para fins de retificar o polo passivo do recurso.
Com efeito, em homenagem aos princípios da cooperação, celeridade, duração razoável do processo, dentre outros, recebo a emenda a inicial, e determino a retificação necessária no polo passivo, ao invés de Evânia Vieira Nunes, passe a constar Lívia Nunes de Assis (CPF n. 064.951.381-99).
Assim sendo, determino à Secretaria da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que realize as providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora